Tribunal: TJDFT
Processo: 0731796-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0731796-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VERA LUCIA VALADARES PAIM PACIENTE: EMILY KAROLINNE VALADARES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de EMILY KAROLINNE VALADARES DE SOUZA, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC (ID 29632482), que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para acautelar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva e buscando assegurar ao meio social e a própria credibilidade dada pela população do Poder Judiciário, nos autos de no 0725327-90.2021.8.07.0003, em que se apura a suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, incisos II, V e § 2oA, I, do Código Penal) - (Inquérito Policial no 684/2021-15a DP, Ocorrência Policial no 9794/2021-15a DP). Sustenta que a prisão preventiva foi decretada como forma de antecipação de pena, não havendo como justificar a negativa da revogação sob o argumento de que se for eventualmente condenada será submetida a regime mais gravoso. Aduz que a ora paciente pode inclusive vir a ser absolvida, o que, no seu entender, retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Em suma, discorre acerca dos requisitos necessários para decretar a prisão preventiva, asseverando que nenhum deles se encontra presente na espécie e ressaltando que as anotações na folha de antecedentes da paciente não justificam a restrição da liberdade. Advoga que é necessário se imiscuir na eventual projeção de pena a ser aplicada, somente sendo cabível a constrição cautelar da liberdade para delitos apenados com pena que ultrapasse 8 (oito) anos de prisão “e inexistentes razões impeditivas, ainda, que os requisitos de ordem subjetiva, todos favoráveis ao paciente), não pode o peticionário sofrer a execração da prisão preventiva”, a fim de que se “tenha certeza de que o Estado não estará a cometer injustiça através de medida coativa que a prestação jurisdicional não comportará”. Acrescenta que a paciente é tecnicamente primária e tem endereço no distrito da culpa. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 21.09.2021, na companhia de mais 4 pessoas, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, incisos II, V e § 2oA, I, do Código Penal), e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para garantia da ordem pública, após requerimento ministerial, ocorreu em 22.09.2021, nos seguintes termos (ID 29632482): (...) A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa (ilegível) indiciando suficientemente também a autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão e demais elementos de prova. Os fatos reportados no APF demonstram uma gravidade fora do comum para além de estampar certo know-how na prática do crime, com especial qualidade na divisão de tarefas. Com efeito está se diante de um roubo com circunstâncias que sobejam em muito as elementares básicas do tipo penal. De início, destaco que a vítima (funcionária da joalheria) foi abordada mediante dissimulação por um casal, posteriormente reconhecido, a pretexto de comprarem alianças. Ato contínuo, haure-se dos relatos do APF que a dupla anunciou o assalto em contexto de concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Após consumarem o roubo saíram em fuga, ao que tudo indica no automóvel Gol vinculado à presente ocorrência. As informações preliminares dão conta de que a fuga estaria sendo vigiada por outro comparsa do grupo que estaria a bordo de um veículo Onix. Após a adoção das medidas policiais, foi possível encontrar, na casa do autuado IGOR grande parte das joias, drogas, balança de precisão e uma arma de fogo com numeração raspada. No local, a propósito, foram encontrados os dois veículos antes vistos pelas câmeras de monitoração, o Gol e o Onix. A somar-se a tudo anoto que, muito embora parte dos autuados ostente primariedade técnica, todos registram antecedentes. JOHNATHAN estava em regime domiciliar de cumprimento de pena em razão de condenações transitadas em julgado por uma série de crimes patrimoniais cometidos com violência. Há muito pouco tempo foi colocado em regime domiciliar e, nada obstante, já voltou a se envolver em situações de crimes graves. IGOR, de sua parte, muito embora seja tecnicamente primário, é jovem e ao volver as vistas à sua folha de antecedentes infracionais, observo que já se envolveu em pelo menos dois roubos além de outras figuras delitivas. EMILY, também jovem e tecnicamente primária, é possuidora de péssimos antecedentes. Com efeito há em sua FAP anotações da Justiça da Infância e Juventude que sinaliza envolvimento desta com pelo menos dois roubos e três furtos. Em sua maioridade EMILY se envolveu, recentemente, com a prática de crime de tráfico de drogas e, ao ser apresentada ao NAC, passou a usufruir de liberdade provisória e, nada obstante, voltou a delinquir. GABRIEL, de sua parte, é tecnicamente primário e possuí dois registros de atos infracionais análogos ao crime de receptação. Mais recentemente GABRIEL está vinculado a um Inquérito Policial que tem por objeto um crime de roubo. Enfim, WILLIAM, que também é tecnicamente primário, responde a um processo no Estado do Mato Grosso do Sul por crime de roubo e associação criminosa. No caso em particular de WILLIAM é interesse anotar que é ele oriundo do Estado do Mato Grosso do Sul e não forneceu elementos seguros de que possui raízes fortes com o Distrito Federal o que sinaliza que sua liberdade representa um risco também à instrução criminal. Ainda que sob determinado ponto de vista todos os cinco autuados possuam um ou outro predicado favorável, percebo que todos os autuados têm alguma experimentação no universo delitivo. Tal constatação somado à gravidade do fato leva este juízo a crer que a liberdade de todos alça em elevado risco a ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JONATHAN PAIVA DOS SANTOS, nascido em 17/12/1993, filho de Luiz Carlos Pereira dos Santos e Célia Aparecida de Paiva, de IGOR BERNARDES DE ALMEDA MELLO, nascido em 06/01/1998, filho de Andre Luis Bernardes de Almeida e Aline Mello da Silva, de EMILY KAROLINNE VALADARES DE SOUZA, nascida cm 20/11/2000, filha de Wendel Moraes de Souza e Carla Marcelle Valadares da Silva, de GABRIEL VINÍCIUS SANTOS SOARES, nascido em 22/07/2000, filho de Bruno Soares Leite e Liliane de Santana Santos, de WILLIAM NUNES FURTADO, nascido em 19/09/1996, filho de Ronilson Nogueira Furtado e Maria Nunes Machado, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISAO e de intimação. Os autuados confirmaram os dados constantes no APF. Intimados os presentes, especialmente os autuados e seu Defensor(a). Ainda que este juízo considere fracos as narrativas acerca de supostos excessos policiais, a pedido da defesa dê-se ciência do que foi relatado à Corregedoria da PCDF, enviando a ela cópia desta ata, da mídia desta audiência e do exame de corpo de delito, para que, dentro da sua autonomia correicional, aja como entender adequado. (Grifou-se). In casu, verifica-se que, na decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, restou consignado o sofisticado modo de agir do grupo, que, incialmente, contou com a participação da paciente e de um dos comparsas para se passarem por clientes da joalheira, interessados em adquirir alianças, para então render a funcionária do estabelecimento comercial, mediante ameaça exercia em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, contando com a participação dos outros comparsas para empreenderem fuga. Vale ressaltar que, das apurações preliminares, consta que o grupo ainda se valeu de um “carro de apoio”, que acompanhou a evasão do local. Desse modo, não obstante os argumentos da impetrante, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria do crime imputado, que, além de ser grave, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Portanto, prima facie, tem-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida em conformidade com o ordenamento legal e está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que levaram à conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva. Doutra parte, eventuais condições favoráveis do paciente, como primariedade, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse particular, na hipótese em tela, a decisão constritiva destacou o envolvimento da paciente em práticas espúrias desde a menoridade. Noutro giro, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Logo, ao menos à primeira vista, justifica-se a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, tal qual prolatada restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção, como na espécie. Com efeito, não há falar em indevida antecipação de pena, pois os requisitos necessários à determinação da segregação da liberdade, não se confundem com o mérito da causa, que será decidido após a devida instrução probatória. Ora, a paciente e demais comparsas foram presos em flagrante delito, após a prática criminosa, ainda em posse dos objetos subtraídos. Merece destaque o fato de que na residência onde todos foram localizados, foram encontradas ainda porções de drogas e balança de precisão. Por esses motivos, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual a paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Requisitem-se ainda as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens da paciente enquanto menor. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida, detalhando-se as anotações constantes em desfavor da autuada. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR